Tribunal: TJDFT
Processo: 0703611-49.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. JOGO DO BICHO. CONTRAVENÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO SOCIAL, DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. PREJUÍZO AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 STJ. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal, tipificada no artigo 58 do Decreto-Lei no 3.688/41, para condenar o denunciado à pena de 03 (três) meses de prisão simples e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, com regime aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, arguiu as preliminares de inépcia da inicial acusatória, por descrever os fatos de forma genérica e ausência de justa causa; cerceamento de defesa, ante ausência de exame pericial, impossibilidade de acesso ao material apreendido diante da determinação de destruição antes do término da ação penal e quebra da cadeia de custódia. No mérito, sustentou atipicidade da conduta para afastar a tipicidade material do artigo 58 do Decreto-Lei no 3.688/1941. Defendeu que que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório mínimo. Requereu o acolhimento das preliminares arguidas cassando-se a sentença e alternativamente, no mérito, a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII do CPP.
4. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 65882448). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 66554405).
5. Preliminar de inépcia da denúncia e ausência de justa causa rejeitadas: A inicial acusatória preencheu os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, a qual apresentou adequada descrição do comportamento delituoso, com todas as suas circunstâncias e forneceu elementos probatórios aptos a demonstrar a existência material da infração penal e os indícios de autoria, o que permitiu ao acusado o exercício amplo de seu direito de defesa em todas as fases processuais, inclusive, nesta instância recursal. Ademais, conforme entendimento firmado pela jurisprudência deste e. TJDFT, com a prolação da sentença condenatória, resta preclusa a alegação de inépcia da denúncia (Acórdão 1944318, 0702136-07.2021.8.07.0006, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024).
6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada: Ao contrário do alegado pela Defesa, não houve negativa de acesso aos objetos apreendidos. Conforme destacado pela magistrada sentenciante, os objetos foram enumerados no Termo Circunstanciado (Registro de Atividade Policial no 078691-2022 - 26o BPMDF - ID 65882062), quais sejam: “a quantia de R$ 688,85 (seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), sendo R$ 679 (seiscentos e setenta e nove reais) em cédulas e R$ 9,85 (nove reais e oitenta e cinco centavos) em moedas, uma máquina de impressão de recibos com três bobinas de papel extras”, inclusive, constou fotografia do material, na qual verifica-se bilhetes de aposta impressos (ID 65882062, p. 5). Ademais, não constou nenhum pedido formulado pelo recorrente para ter acesso ao material apreendido. Ainda, prevalece o entendimento nas Turmas Recursais que é dispensável a produção da perícia técnica quando não for necessário conhecimento técnico especializado para constatação que os materiais apreendidos se prestam ao cometimento da prática contravencional (Acórdão 1812326, 0709664-30.2023.8.07.0004, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 22/02/2024 e Acórdão 1861754, 0710748-36.2023.8.07.0014, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/05/2024, publicado no DJe: 23/05/2024).
7. A cadeia de custódia diz respeito ao caminho percorrido pela prova até sua apreciação em juízo, nos termos do art. 158-A e seguintes do CPP, bem como admite quebra em razão de possível interferência. Contudo, a quebra na cadeia de custódia não depende de mera alegação e deve ser comprovada de forma clara a adulteração ou violação do caminho da prova, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido é entendimento deste e. Tribunal: (Acórdão 1856695, 07033608820238070012, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 15/5/2024; (Acórdão 1845334, 00002988620208070012, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 19/4/2024).
8. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado (Registro de Atividade Policial no 078691-2022 - 26o BPMDF, fotografias e Termos de Apreensão - ID 65882062) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. O réu, em Juízo, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.
9. No caso, o acusado foi flagrado na posse de material destinado à prática de jogo do bicho e os depoimentos prestados mostraram-se firmes e convergentes no sentido de que o agente estava a explorar jogo de azar e realizar a loteria denominada “jogo do bicho”. Ausente qualquer elemento concreto que leve a desconsideração do relatado pelos policiais ou apta a abalar a confiabilidade de suas declarações. Nesse quadro, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
10. Inaplicáveis ao caso os princípios da intervenção mínima, da adequação social e da insignificância, uma vez que presentes a ofensividade da conduta, periculosidade social da ação e reprovabilidade do comportamento. Nos termos destacados na sentença, a tramitação de projeto de lei que visa a autorização do funcionamento de bingos e de cassinos, a regularização dos jogos de azar, como o “jogo do bicho”, e apostas no País não autoriza, por si só, o reconhecimento da atipicidade da conduta, tampouco a prática reiterada da exploração do jogo do bicho significa conduta irrelevante, tendo em vista que tal prática “deixa notórias sequelas antissociais, já que em seus bastidores proliferam a corrupção, disputas entre quadrilhas, subornos e até mortes”, conforme se manifestou o Supremo Tribunal Federal (RE 608.425-MG).
11. O Tema 924 suscitado pelo recorrente refere-se à discussão acerca da “tipicidade das condutas de estabelecer e explorar jogos de azar em face da Constituição da República de 1988. Recepção do "caput" do art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais)”. Portanto, o referido precedente trata de dispositivo legal diverso.
12. Em razão da ampla devolutividade conferida à apelação criminal, mostra-se possível a reforma da sentença em relação a individualização da pena, desde que, no caso, não represente o agravamento da reprimenda, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa. Na hipótese em exame, há erro material na sentença, porquanto foi aplicada a pena-base no mínimo legal, fixada em 03 (três) meses de prisão simples e 10 (dez) dias-multa, que diverge da pena mínima constante do preceito secundário do artigo 58 da Lei de Contravenções Penais, qual seja: prisão simples, de quatro meses a um ano, e multa, de dois a vinte contos de réis.
13. Ademais, verifica-se que o apelante confirmou aos policiais, quando da abordagem, que era o “responsável pelo ponto de venda do jogo do bicho e que os objetos apreendidos eram frutos do ilícito” (ID 65882062, p. 3), de forma que é necessária a parcial reforma da sentença para aplicar, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea, prevista no inciso III, alínea “d”, do artigo 65 do Código Penal. No caso, deve-se, também, reconhecer a atenuante da menoridade relativa, prevista no inciso I, do artigo 65 do Código Penal, porquanto à época dos fatos o apelante estava com 19 anos (os fatos ocorreram em 27/04/2022 e o apelante nasceu em 08/02/2003). Nesse quadro, em que pese o reconhecimento das duas circunstâncias atenuantes (confissão espontânea e a menoridade relativa), a redução da pena para quantum inferior ao mínimo legal encontra óbice no disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a qual permanece vigente, posto que pendente de julgamento a proposta de cancelamento da referida súmula. No entanto, mantém-se à pena de cominada na sentença recorrida, ante a vedação à reformatio in pejus e o recurso ter sido exclusivo da defesa.
14. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Mantém-se a condenação do recorrente à pena de “03 (três) meses de prisão simples e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos”.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.